Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos, etc. A R. Decisão agravada informa que o mesmo tema da impenhorabilidade do mesmo imóvel e referente às mesmas partes já foi apreciado no processo 0003772-40.2016.8.07.0001, em trâmite no mesmo Juízo, onde foi interposto agravo e houve o desprovimento. Outrossim, consta da Decisão agravada que a hasta pública do imóvel estava marcada para 16/08/21, 14 hs; I. o Agravante para esclarecer sobre a questão já ter sido decidida entre as mesmas partes, bem como informar se a hasta pública foi realizada. I. Manifestação em dez(10) dias. Brasília, 18 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator